Tribunal: TJSP
Processo: 1006963-81.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PRELIMINAR – Julgamento além ou fora do pedido – Inocorrência – Diante do princípio da proteção social e da relevância alimentar, pode ser concedido benefício acidentário diverso ao pleiteado na petição inicial, desde que preenchidos os requisitos legais – Jurisprudência pacífica do STJ.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Acidente típico – Redução permanente da capacidade para o

Ementa:
PRELIMINAR – Julgamento além ou fora do pedido – Inocorrência – Diante do princípio da proteção social e da relevância alimentar, pode ser concedido benefício acidentário diverso ao pleiteado na petição inicial, desde que preenchidos os requisitos legais – Jurisprudência pacífica do STJ.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Acidente típico – Redução permanente da capacidade para o trabalho – Nexo causal – Auxílio-acidente devido a partir da cessação da aposentadoria por invalidez acidentária (revisão administrativa).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).

PRECATÓRIO/RPV – Estipulações desnecessárias – Eventuais divergências de questões posteriores à conta de liquidação deverão ser apreciadas após o depósito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006963-81.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante OSMAR GONCALVES VIANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DERAM PARCIAL
PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006963-81.2019.8.26.0053 -Voto no 29.177
2
Voto no 29.177
Apelação no 1006963-81.2019.8.26.0053
Origem: 5a Vara de Acidentes do Trabalho da Capital
Apelantes/apelados: Osmar Gonçalves Viana e INSS
PRELIMINAR
Julgamento além ou fora do pedido

Inocorrência
Diante do princípio da proteção social e da
relevância alimentar, pode ser concedido benefício acidentário
diverso ao pleiteado na petição inicial, desde que preenchidos os
requisitos legais Jurisprudência pacífica do STJ.
ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 Acidente típico
Redução permanente da capacidade para o trabalho Nexo
causal
Auxílio-acidente devido a partir da cessação da
aposentadoria por invalidez acidentária (revisão administrativa).
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS IGP-
DI (maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a 29/06/2009)
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947
(Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916
1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 Remuneração
da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF
decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).
PRECATÓRIO/RPV Estipulações desnecessárias Eventuais
divergências de questões posteriores à conta de liquidação deverão
ser apreciadas após o depósito.
Vistos.
OSMAR GONÇALVES VIANA propôs ação acidentária contra o INSS, com
base na Lei no 8.213/91, alegando que seu benefício de aposentadoria por invalidez foi
indevidamente cessado na esfera administrativa, requerendo o seu restabelecimento.
A demanda foi julgada procedente, com a concessão de auxílio-acidente (fls.
59/61).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006963-81.2019.8.26.0053 -Voto no 29.177
3
Previsão quanto à remessa necessária.
Apelam as partes, sem respostas.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
Afasto a alegação de julgamento fora ou além do pedido, conforme
entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO
DIVERSO
AO
PLEITEADO
NA
EXORDIAL.
OBSERVÂNCIA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
1. O aresto atacado encontra-se em sintonia com a compreensão desta
Corte de que "não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local
decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve
ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial
como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da
interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento
extra petita" (AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 25/06/2013).
2. Este STJ tem firme entendimento, no sentido de que diante da
relevância social e alimentar dos benefícios previdenciários, pode o
julgador conceder benefício diverso ao pleiteado na inicial, desde que
preenchidos os requisitos legais para tanto.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1292976/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018)
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
RURAL POR IDADE. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ASTREINTES. POSSIBILIDADE.
I - Esta Corte Superior, em causas de natureza previdenciária, calcada no
princípio da proteção social, não constitui julgamento extra ou ultra petita
a decisão que, verificando a inobservância dos pressupostos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006963-81.2019.8.26.0053 -Voto no 29.177
4
concessão do benefício pleiteado na inicial, concede benefício diverso,
desde que preenchidos seus requisitos. Precedentes: REsp 1320820/MS,
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
10/5/2016, DJe 17/5/2016; REsp 1296267/RS, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/12/2015, DJe
11/12/2015; AgRg no REsp 1.397.888/RS, Segunda Turma, Relator
Ministro Herman Benjamin, DJe 5/12/2013; e AgRg no REsp
1.320.249/RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 2/12/2013.
II - É possível a cominação de multa diária ao INSS por descumprimento
de obrigação de fazer. Precedentes: AgRg no REsp 1457413/SE, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
19/8/2014, DJe 25/8/2014; AREsp 99.865/MT, Segunda Turma, Relator
Ministro Cesar Asfor Rocha, DJe 15/3/2012; AREsp 134.571/MT,
Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 12/3/2012.
III - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1614984/PI, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018)
É devida a indenização acidentária.
Quanto ao nexo de causalidade, o próprio deferimento da aposentadoria por
invalidez acidentáriA na esfera administrativa permite seu reconhecimento (fls. 48/51), o
que restou corroborado pelo resultado da perícia médica, atribuindo às sequelas daquele
infortúnio a lesão em tela.
A perícia médica judicial (laudo de fls. 28/39) constatou que, embora inexista
atualmente incapacidade laboral para toda e qualquer função, subsiste redução da
capacidade laboral do obreiro em razão da sequela do acidente de trabalho, razão pela qual
é devida a concessão do auxílio-acidente ante a cessação da aposentadoria por invalidez.
Neste aspecto, vale ressaltar que cabe ao INSS, como segurador, garantir ao
trabalhador a cobertura cabível em todas as situações, de modo que, em não havendo mais
os requisitos para concessão de determinado benefício, mas subsistindo os de outro, é
imperativo que ele seja concedido.
Conforme o entendimento jurisprudencial firmado sobre o tema pelo Superior
Tribunal de Justiça, o deferimento do auxílio-acidente não se subordina: (a) exigência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006963-81.2019.8.26.0053 -Voto no 29.177
5
certo grau de redução da capacidade laborativa (REsp 1.109.591/SC); (b)
irreversibilidade da moléstia (REsp 1.112.886/SP); (c) necessidade de mudança de
função (REsp 1.112.886/SP).
Assim, considero presentes os requisitos necessários à concessão do auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, com
as alterações introduzidas pela Lei no 9.528/97.
O valor do auxílio-acidente pode ser inferior ao do salário mínimo, em razão do
seu caráter indenizatório e por não substituir a remuneração do trabalhador.
A apuração da renda mensal inicial e os subsequentes reajustes do benefício a
ser implantado observarão os índices previdenciários pertinentes, preservando-se a
isonomia entre os benefícios concedidos judicialmente e aqueles deferidos na esfera
administrativa.
Em relação à apuração do salário-de-benefício, registro que a Corte Especial do
Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os índices negativos
de correção monetária devem ser considerados no cálculo de atualização, desde que
preservado o valor nominal da obrigação (REsp. 1.265.580/RS, DJe 18.4.2012).
A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes parâmetros:
IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; INPC, de abril/2006 a junho/2009; IPCA-E, nos
termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em
03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de acordo com os seguintes índices:
0,5% ao mês, na vigência do CC/1916; 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do
CC/2012; remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-
F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos
do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947, em 20/09/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006963-81.2019.8.26.0053 -Voto no 29.177
6
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer abordagem
sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de correção monetária e
a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão ser apreciadas após o
depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há necessidade de se respeitar a lei
orçamentária que estará em vigor.
Diante do exposto, nego provimento aos recursos voluntários e dou parcial
provimento à remessa necessária.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator